Tribunal: STF
Processo: RMS 34268
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de teratologia no ato jurisdicional impugnado. Decisão que se encontra em consonância com entendimento deste Supremo Tribunal Federal a respeito da aplicação de precedente editado pela sistemática da repercussão geral (AI 738444/PE). Recurso ordinário ao qual se nega seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Espólio de Walbot Steffen contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    2. Resumidamente, em segunda instância houve reconhecimento, em favor do espólio, do direito à obtenção de pensão de ex-combatente da 2ª Guerra Mundial. Porém, a União interpôs recurso especial, ao qual se deu provimento. Em contrapartida, o espólio interpôs recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento diante da aplicação de entendimento firmado pela ausência de repercussão geral da matéria de fundo no AI nº 738444/PE. Interposto agravo regimental, a este a Corte Especial do STJ também negou provimento. 
    3. Tal acórdão foi impugnado no presente mandado de segurança (de nº 22246/DF na origem), aos principais argumentos de que (i) o precedente invocado não teria similitude com a matéria jurídica versada no presente caso, do que se extrairia a ocorrência de teratologia na decisão judicial impugnada; (ii) haveria violação da isonomia, pois aplicados critérios distintos para reconhecimento da condição de ex-combatente de acordo com o ramo das Forças Armadas em que se prestou o serviço militar, sem qualquer justificativa legal para tanto; (iii) “o Impetrante possuía e apresentou, nos autos, certificado de que tenha participado efetivamente em missões de vigilância e segurança do litoral localizado em zona de guerra” (inicial, fl. 10); e (iv) no precedente julgado de acordo com a sistemática da repercussão geral, “discutia-se a validade de documento diverso daqueles previstos em Lei – Boletim Interno Especial nº, 02, da 7ª Região Militar - para fins de comprovação de participação em operações bélicas na Segunda Guerra Mundial” (inicial, fl. 14), enquanto que, na presente hipótese, teria havido apresentação de documento reputado inconteste em seu valor de prova de serviço militar em época de guerra.
    4. O presente writ foi indeferido monocraticamente, assim como improvido o agravo regimental posterior, nos termos da seguinte ementa: 
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Mandado de segurança impetrado contra o acórdão da Corte Especial do STJ, no qual se firmou não ser cabível recurso extraordinário em razão de estar fundamento na revisão do acervo de provas dos autos; foi aplicado o RG no AI 738.444/PE do STF. 2. Não há falar em teratologia no caso concreto, pois o reexame da pretensão recursal demonstra que a parte impetrante insiste em postular a qualificação jurídica de documento em prol da outorga do direito de aposentadoria especial, o que não é possível em razão do fixado pelo Pretório Excelso no RG no AI 738.444/PE do STF (Relator Min. Dias Toffoli, publicado no DJe-224 em 23.11.2010 e no Ementário vol. 2436-02, p. 444). 3. "É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade" (AgRg no MS 21.247/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 17.11.2014). No mesmo sentido: AgRg no MS 21.791/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21.9.2015; AgRg no MS 21.808/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.9.2015. Agravo regimental improvido” (vol. 6, fl. 242).
    5. Nesse contexto, as razões da inicial são reiteradas em recurso ordinário (sob a premissa da existência de teratologia no ato jurisdicional), à alegação de que o precedente analisado em repercussão geral não teria alcance para solucionar lide voltada à questão da isonomia, uma vez que o cerne da controvérsia estaria dirigida à inadmissibilidade de que “o certificado expedido pela Aeronáutica não confira o mesmo direito outorgado a quem obtém os certificados expedidos pelo Exercito e pela Marinha” (vol. 6, fl. 268). Ausente, também, necessidade de reexame de provas, bastando a qualificação jurídica da certidão apresentada para ensejar o provimento do apelo. 
    É o relatório.
    Decido.
    1.  A premissa do julgado impugnado encontra amplo amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, pois, de fato, apenas a flagrante teratologia permitiria o conhecimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, conforme indicam os precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedente: MS 30.669-ED, Tribunal Pleno, DJe de 06/04/2016. 2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/02/2016. 3. A pretensão de revolvimento do contexto fático-probatório revela-se manifestamente incabível em sede de mandado de segurança, conforme consolidada jurisprudência: RMS 33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/09/2016; RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/10/2016. 4. In casu, o Juízo de primeira instância acolheu pedido de arquivamento de inquérito policial formulado pelo Ministério Público, em decisão juridicamente fundamentada e submetida à revisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais. 5. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 21.081-DF, evidenciou a inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de primeira instância. Consignou, ainda, a ausência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que a decisão de arquivamento de inquérito a requerimento do Parquet, titular da ação penal pública, não está sujeita a impugnação quanto ao mérito. 6. Para superar o entendimento firmado nas instâncias a quo, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, manifestamente inviável em sede de Recurso em Mandado de Segurança. 7. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 33995 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 09.9.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC” (RMS nº 29916 AgR/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 19.12.2016). 
    2. Estabelecida tal premissa, verifica-se que não procede a alegação de que o paradigma edificado pela sistemática da repercussão geral (AI nº 738444/PE) estaria a tratar de tema diverso. Extraio de tal precedente as seguintes considerações:
    “Está pacificada na jurisprudência desta Corte a orientação de que a verificação da qualidade de ex-combatente, para fins de concessão do benefício de pensão especial, está adstrita ao exame de fatos e provas à luz da Lei nº 5.315/67. Nesse caso, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema, anotem-se os seguintes acórdãos: AI nº 565.169/RJ/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 11/11/05; RE nº 566.996/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/09; RE nº 540.298/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 12/12/08; AI nº 722.373/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/11/08; e AI nº 478.472/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/12/04.
    Este Supremo Tribunal Federal já assentou o reconhecimento da inexistência da repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser examinada ou quando a afronta ao texto da Constituição, se houver, seja indireta ou reflexa. Nesse sentido, destaco: AI nº743.681/BA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; RE nº 602.136/RJ-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 4/12/09 RE nº 590.415/SC-RG, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 7/8/09”. 
    Portanto, adotada a premissa jurisprudencial de que o tema de fundo – concessão de pensão a ex-combatente – se encontra totalmente regulado pela Lei nº 5315/67, qualquer discussão a respeito do modo como se pretende ver provada tal qualidade se torna, por definição, infraconstitucional, já que inteiramente subsumida à verificação das exigências previstas pela lei ordinária em abstrato e ao cotejo destas com o teor da comprovação material fornecida no caso concreto. Ainda em consequência, alegação de violação da Constituição (como, no caso, se afirma em face da isonomia) se torna reflexa, pois esse exame, na verdade, se esgota na discussão da prova existente e de sua qualificação à luz daquela legislação de hierarquia inferior. 
    Não procede, portanto, o argumento segundo o qual o mencionado precedente de repercussão geral seria inaplicável porque extraído de caso no qual se discutiu “a validade de documento diverso daqueles previstos em Lei – Boletim Interno Especial nº, 02, da 7ª Região Militar - para fins de comprovação de participação em operações bélicas na Segunda Guerra Mundial” (vol. 6, fl. 271). Isso porque, como visto, a negativa de repercussão geral tem alcance genérico, a abarcar a natureza da discussão em si e não esta ou aquela prova especificamente considerada. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
     À Secretaria Judiciária.
     Publique-se.
     Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora